Tribunal: TJMT
Processo: 0048183-42.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048183-42.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), AM/PM COMESTIVEIS LTDA - CNPJ: 40.299.810/0001-05 (APELADO), NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 32.998.874/0001-76 (APELANTE), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), NAZARIO - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. - EPP - CNPJ: 02.874.744/0001-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DESERÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA -
PRELIMINAR REJEITADA
- DEMANDA EM QUE SE DISCUTEM BENS, INTERESSES E NEGÓCIOS DA MASSA FALIDA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL - APLICAÇÃO DO ART. 76 DA LEI No. 11.101/2005 -
RECURSO PROVIDO
.

O novo CPC dispensa o recorrente de efetuar o preparo quando o pedido de justiça gratuita foi realizado na minuta recursal (art. 101, §1o, do CPC); portanto, não se cogita em deserção.

O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo
(art. 76 da Lei no. 11.101/2005).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização e Reintegração de Posse julgada procedente, devendo as rés arcar com as custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC).

As apelantes sustentam que a competência para tratar de seus bens, interesses e negócios é do juízo universal, uma vez que foi decretada a sua falência (art. 76 da Lei no 11.101/05).

Pedem que a sentença seja declarada nula ou reformada no tocante à verba honorária arbitrada, porque seria excessiva.

Nas contrarrazões, as apeladas alegam a deserção e, alternativamente, pugnam pelo não provimento do Recurso (ID no. 26517454).

Parecer pelo parcial provimento (ID no. 33712973).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

Preliminar – Deserção e Justiça Gratuita

De início, as apeladas suscitam o não conhecimento do Recurso em razão da não realização do preparo no ato de sua interposição (art. 1.007 do CPC).

Ocorre que as apelantes requereram o benefício da justiça gratuita na minuta recursal, o que impõe a aplicação do §1o do art. 101 do CPC, segundo o qual
o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso
.

Posto isso,
rejeito
a preliminar e
defiro
a gratuidade
em relação a este Recurso
uma vez que inexistem nos autos elementos que afastem a arguição de hipossuficiência financeira (arts. 99 e 100 do CPC).

2.

Mérito

As apelantes pugnam pela nulidade da sentença que, inclusive, autorizou as apeladas a retirarem equipamentos de seus estabelecimentos.

Sobre o assunto, o art. 76,
caput
e parágrafo único da Lei no 11.101/2005 é claro ao enunciar que
o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo
.

A nitidez dessa determinação legal conduz, de fato, à nulidade da sentença por vício de competência, visto que apenas o juízo universal poderia conhecer da possibilidade de disposição dos bens de propriedade das massas falidas ou mesmo sobre aqueles que estão somente em sua posse precária.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DEMANDA AJUIZADA DEPOIS DE DEFERIDA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA PARA SEU JULGAMENTO - JUÍZO UNIVERSAL FALIMENTAR. -
O juízo falimentar é universal e atrai todas as ações e interesses da sociedade falida e da própria massa falida. Significa dizer que todas as ações que estejam relacionadas aos bens, interesses e negócios da massa falida serão obrigatoriamente processadas e julgadas pelo juízo falimentar
. - No caso concreto, impõe-se o deslocamento da competência para o juízo universal da falência, uma vez que a 'vis atractiva' se dá em relação às ações propostas depois de decretada a falência ou deferida a recuperação judicial, como ocorre na hipótese.
V.V.: Segundo disciplina o art. 6 da Lei no 11.101/05, deferido o processamento da recuperação judicial, a ação que demandar quantia ilíquida terá prosseguimento no juízo na qual estiver sendo processada (§ 1o), ao passo que as ações em fase de cumprimento de sentença já liquidada e execuções de títulos extrajudiciais deverão ser suspensas pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (§ 4o). Ou seja, não há alteração da competência das ações propostas em desfavor da empresa em recuperação.
O art. 76 da Lei de Falências, dispositivo que estabelece que "o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido", apenas se aplica após a convolação da recuperação judicial em falência
. (2a Vogal).
(CC no. 1.0000.19.000425-9/000, 14a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Valdez Leite Machado, julgamento em 11/07/0019, publicação em 12/07/2019, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. DEVEDORA. MASSA FALIDA. COMPETÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR. 1)
A legislação que norteia o procedimento falimentar preconiza que, com a declaração da quebra da sociedade empresária, estabelece-se a designada "competência universal" do Juízo em que situado o principal estabelecimento do devedor. Dessarte, decretada a falência, todas as ações referentes aos bens, interesses e negócios da massa falida serão processadas e julgadas pelo juízo em que tramita o processo de execução coletiva por falência. É a chamada aptidão atrativa do Juízo Falimentar, ao qual conferiu a lei a competência para conhecer e julgar todas as medidas judiciais de conteúdo patrimonial referentes ao falido ou à massa falida
. 2) No caso, a falência da devedora restou decretada em agosto de 2011, conforme se vê no sistema informatizado deste e. Tribunal (processo no 0364835-38.2008.8.19.0001), sendo certo que as cotas condominiais objeto de cobrança referem-se a períodos posteriores à mencionada data. 3) Diante disso, deve ser registrado que não se desconhece a existência de respeitáveis entendimentos jurisprudenciais no sentido de que os débitos oriundos de cotas condominiais não se submetem ao juízo universal da falência, pois, diante de sua natureza propter rem, vinculam-se à coisa, e não ao falido. 4) No entanto,
a cobrança dos aludidos encargos
condominiais
deve prosseguir perante o juízo universal, nada obstante cuide de crédito extraconcursal, em observância à norma insculpida no artigo 76 da Lei 11.101/2005, o que assegura o melhor controle do juízo falimentar na hipótese de eventual constrição patrimonial
. Precedente da Quinta Câmara Cível. 5) Assim, não há qualquer reparo a ser feito na decisão recorrida, a qual declinou da competência para a 2a Vara Empresarial. 6) Recurso ao qual se nega provimento.
(AI no. 0057990-80.2019.8.19.0000, 5a Câmara Cível, TJ/RJ, Rel. Heleno Ribeiro Pereira Nunes, julgado em 03/12/2019, publicado em 04/12/2019, sem destaques no original).

Pelo exposto,
defiro
o benefício da justiça gratuita no tocante a esta Apelação
,
rejeito
a preliminar e
dou provimento
ao Recurso para declarar a nulidade da sentença e determinar a remessa dos autos de origem ao juízo falimentar
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020